Tribunal: STF
Processo: Rcl 58007
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Paulo Roberto Boareto alega ter a Sexta Turma da Fazenda Pública do Colégio Recursal Central da Capital violado, no Processo n. 1020989-79.2022.8.26.0053, a tese jurídica firmada no julgamento do RE 1.338.750 (Tema 1.177).



    Aponta ter o órgão reclamado negado seguimento a recurso extraordinário por entender estar o acórdão recorrido, que reputou válida a contribuição previdenciária recolhida nos moldes da Lei Federal n 13.954/19, em conformidade com o paradigma ora invocado, no ponto em que modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da sobredita lei, conferindo-lhe eficácia prospectiva. 



    Sustenta indevida a declaração de inconstitucionalidade com efeitos prospectivos ocorrida no âmbito do RE 1.338.750, por importar na manutenção de lei já declarada inconstitucional por esta Corte.



    Pede, por esse motivo, a determinação de sobrestamento do processo de origem até a resolução dos embargos de declaração opostos no RE 1.338.750, em que se busca esclarecimento acerca da amplitude da modulação ora questionada.



    2. É o relatório. Decido.



    A presente reclamação é manifestamente incabível.



    As hipóteses de cabimento da reclamação encontram-se previstas em rol taxativo constante do art. 988 do CPC, assim redigido:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal;



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    A postulação ora em exame não se amolda a qualquer dessas hipóteses, pois, conforme admite a própria parte reclamante, o órgão reclamado meramente aplicou ao caso concreto os termos em que formulada a declaração de inconstitucionalidade com eficácia prospectiva ocorrida no âmbito do RE 1.338.750.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal assentou a seguinte tese no julgamento do mérito do RE 1.338.750 (Tema 1.177):



    A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.



    Posteriormente, este Tribunal acolheu embargos de declaração, conferindo-lhes efeitos infringentes, “tão somente para modular os efeitos da decisão desta Suprema Corte, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023”.



    O órgão reclamado, por sua vez, assim justificou a submissão do caso concreto aos parâmetros fixados por esta Corte:



    3) APLICAÇÃO VINCULANTE DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE AO MODULAR OS EFEITOS DO JULGAMENTO EM QUE AFIRMOU QUE NÃO PODEM SER ADOTADAS PARA OS MILITARES DOS ESTADOS AS ALÍQUOTAS PREVISTAS NA LEI 13.954/2019, POIS NESTE PONTO HOUVE EXTRAPOLAMENTO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA, CARECENDO A DEFINIÇÃO DAS ALÍQUOTAS DE LEI ESTADUAL, CONSAGROU A “INCONSTITUCIONALIDADE PROSPECTIVA” DA LEI E, DADO O MARCO DA MODULAÇÃO, AFASTOU QUALQUER EFEITO IMEDIATO. 



    4) EM TERMOS SIMPLES: AS COBRANÇAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA IMPOSTAS AOS POLICIAIS MILITARES COM BASE NAS ALÍQUOTAS E SISTEMÁTICA PREVISTAS NA LEI FEDERAL 13.954/2019 SÃO VÁLIDAS APESAR DA INCONSTITUCIONALIDADE ATÉ 31/12/2022, DE MODO A ESVAZIAR COMPLETAMENTE A PRETENSÃO ORA DEDUZIDA QUE, ASSIM, TEM COMO ÚNICO DESFECHO POSSÍVEL, A IMPROCEDÊNCIA. 



    5) SE, A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2023, PORVENTURA NÃO HOUVER LEI ESTADUAL REGULANDO A MATÉRIA E AS COBRANÇAS COM BASE NA LEI FEDERAL EVENTUALMENTE PERSISTIREM, AÍ SIM A PRETENSÃO SURGIRÁ AO MILITAR CONTRIBUINTE.



    Longe de transgredir o comando emanado do Supremo Tribunal Federal, o órgão reclamado o cumpriu fielmente. Em verdade, a parte autora busca a rediscussão da questão atinente à modulação dos efeitos, usando, para tanto, de via de todo inadequada.



    3. Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente